Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700317-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KHALED HUSSEIN NASER APELADO: BISINOTTO COMERCIO DE TAPETES LTDA Despacho Novamente o apelante, Khaled Hussein Naser, pleiteia a suspensão dos efeitos da sentença prolatada na ação de despejo por falta de pagamento, sob a alegação de que há matéria de ordem pública a ser apreciada, consubstanciada na alegação de ilegitimidade ativa da apelada, Bisinotto Comércio de Tapetes Ltda. (ID no 14991154, págs. 1-10). Destaca que a autora da ação de despejo não poderia propô-la, pois a sua posse decorre apenas de “cessão de uso” decorrente de contrato celebrado com a COOPERFIM, cuja locação seria vedada em razão de cláusula contratual proibitiva (cláusula quinta). Defende que a COOPERFIM não poderia realizar qualquer espécie de cessão às pessoas físicas ou jurídicas com cadastro irregular perante a cooperativa ou as autoridades públicas e, considerando que a apelada consta como inapta no cadastro nacional da pessoa jurídica em razão da omissão de declarações, a cessão de uso não deve prosperar. Aduz que a cessão de uso passou a ter vigência na data da sua assinatura (24/11/2018), razão pela qual não haveria justificativa para a cobrança dos alugueis referentes ao período anterior. Nas razões dos recursos apresentados, o apelante suscitou, preliminarmente, a existência de revelia, ante a irregularidade na representação processual dos apelados; a nulidade da sentença por ausência de “fundamentação lastreada na prova dos autos”; violação ao princípio da identidade física do juiz previsto no CPC/1973; comprovação de indícios de agiotagem e necessidade de inversão do ônus da prova com base na MP no 2.172-32/2001. No mérito, ressalta que a prova oral comprovaria a celebração de contrato de “empréstimo pessoal com garantia de imóvel” e que o Juiz decidiu contrariamente aos elementos existentes nos autos. Alega que quitou integralmente o valor devido à Terracap para a aquisição da banca, o que comprovaria a sua posição de proprietário do imóvel. Reitera que a banca somente foi colocada em nome da empresa por uma “questão de mera garantia do negócio entabulado entre as partes”. Afirma que o fato de o locador não saber o valor do aluguel e deste não ter sofrido reajustes durante quinze anos, são incoerentes e corroboraria sua tese de que nunca existiu locação entre as partes. Logo, não seria possível validar um contrato celebrado entre pessoa física e jurídica “já que a pessoa jurídica possui natureza de ficção legal”. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por decisão desta Relatoria no processo PET no 0722257-45.2019.8.07.0000. Verifica-se que as alegações apresentadas pelo apelante, apesar de transfiguradas em pedidos diversos, sob o argumento de que seriam matérias de ordem pública, têm como plano de fundo o próprio mérito dos recursos já interpostos, os quais deverão ser submetidos a julgamento colegiado. Não há nenhuma novidade nos fatos narrados em mais esta tumultuada intervenção processual, cuja pauta de julgamento virtual já foi publicada. Desse modo, nada a prover quanto aos pedidos de ID no 14991154, págs. 9-10. Inclua-se o recurso na próxima sessão de julgamento presencial, diante do interesse de realização de sustentação oral (ID no 14991154, pág. 1). Considerando que o recurso contra a sentença que decretou o despejo só pode ser recebido no efeito devolutivo, nos termos do art. 58, V da Lei no 8.245/91, tendo sido formalmente indeferido o efeito suspensivo na PET no 0722257-45.2019.8.07.0000, não há óbice ao cumprimento imediato da sentença. Brasília, DF, 17 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro